Tribunal: TJMT
Processo: 1027761-48.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027761-48.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FRANCISCO SANTANA DA CONCEICAO - CPF: 001.617.941-22 (EMBARGANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA –
INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se a suposta omissão não foi objetivamente demonstrada, limitando-se as embargantes a argumentá-la genericamente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento à Apelação interposta pela embargada.

A embargante aduz que a Câmara não se manifestou sobre a todos os argumentos trazidos na sentença, sobretudo em relação aos danos materiais e morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que a Câmara não se manifestou sobre a todos os argumentos trazidos na sentença, sobretudo em relação aos danos materiais e morais.

Trata-se de argumentação genérica, incapaz de justificar qualquer alteração do julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO SOBRE PARTE NÃO CONHECIDA DO APELO. Impõe-se, primeiramente, o reconhecimento de flagrante inovação recursal em sede de
embargos

declaratórios no que se refere a alegação de que o instrumento contratual diz respeito à renegociação de dívida. Analisando-se as alegações vertidas no recurso de apelação, não há qualquer referência sobre a tese aventada nos presentes
embargos
.
No mais, os
embargos
de
declaração
não merecem ser conhecidos, pois as razões recursais não estão relacionadas aos fundamentos do acórdão embargado. Com efeito, o embargante apenas reprisa sua tese de defesa ao
genérico

argumento
de omissão do julgado, com intuito de provocar o prequestionamento deste Colegiado sobre matéria que sequer foi conhecida no apelo. Todavia, “Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal
" (EDcl no AgInt nos EREsp 1.559.725/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/08/2017). Dessa forma, evidente que as razões do embargante estão dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado, notadamente porque não apresentam qualquer vício relacionado aos fundamentos pelos quais não se conheceu de parte do apelo. Precedentes desta Corte. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(
Embargos

de

Declaração

Cível, Nº 70083641605, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 18-03-2020). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023